Tribunal: TJDFT
Processo: 0730925-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. ESCALONAMENTO. FAIXAS DO ART. 85, § 3o, CPC. RECURSO PROVIDO.

1. Constatado que o proveito econômico obtido na causa excede o montante de 200 (duzentos) salários-mínimos, em demanda na qual o ente distrital foi parte, impõe-se a retificação do julgado para que o arbitramento dos honorários advocatícios ocorra de forma escalonada, por força do art. 85, § 3o, do CPC.

2. Recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes.